Tribunal: TJPA
Processo: 0000079-50.2007.8.14.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00000795020078140104
COMARCA: Breu Branco.
APELANTE: José Queiroz (Defensor público Pablo de Souza Melo)
APELADO:
Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DE ATOS LIBIDINOSOS CONDENAÇÃO BASEADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. Existência de provas a justificar a manutenção da condenação do apelante. Condenação apoiada na palavra da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais. A palavra da pequena vítima tem especial relevância nos delitos de violência sexual. No caso dos autos ficou constatado, que a conduta praticada pelo apelante foram atos libidinosos diversos da conjunção carnal, as quais consistiram em esfregar seu dedo nas partes intimas da vítima, não seria passível de ser comprovado por meio de o exame. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pela Defensoria Pública, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco que condenou
José Queiroz
a pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime capitulado no artigo 214, caput c/c artigo 224, alíneas `a¿ e `c¿ e artigo 226, III todos do Código Penal.

Narra à denúncia em síntese, que o denunciado praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face da vítima, desde os 04 (quatro) anos de idade, mediante violência e grave ameaça, vez que a intimidava a manter-se silente quanto ao execrável fato, tudo a fim de satisfazer sua lascívia.

A denúncia foi recebida em 30/11/20009 (fls. 23) e após tramitação regular foi o apelante condenado nos termos acima apontados. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso (fls. 66/69) pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido face ausência de provas suficientes para condenação.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 73/77). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 90/95, da lavra da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação, mantidas todas as disposições da sentença prolatada.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, em virtude do princípio do
in dubio pro reo
, razão ausência de provas da autoria e materialidade delitiva. Vejamos.

Em seu depoimento perante o Juízo, a vítima Maisa Silva Queiroz asseverou (fls. 30),
in verbis
:
[...] que certa vez se encontrava dormindo com sua mãe e seu pai de nome Queiroz se aproximou da mesma e meteu o dedo na depoente [...] que a depoente dorme em cama e quando os fatos que a mesma aponta seu pai de nome Queiroz como responsável ocorreu no quarto de sua mãe [...] a depoente esclarece que o acusado somente colocou o dedo em seu periquito e não mais em nenhuma parte do seu corpo.

A testemunha Tereza Lemos da Silva avó da menor e companheira do acusado confirmou em Juízo as declarações da vítima, salientando que os abusos se cingiram ao toque lascivo do increpado na periquita da menor. Ademais, declarou que percebeu haver uma mancha de sangue na calcinha da vítima, sua neta, motivo por que desconfiou das atitudes criminosas perpetradas em face da infante (fls. 31).

O apelante negou a autoria delitiva perante o Juízo, alegando que quem cometeu os abusos foi outra pessoa de prenome Elson.

Com relação à materialidade delitiva, embora o Laudo sexológico, não ateste os vestígios de conjunção carnal, foi descrito o seguinte (fls. 06/07):
[...] irritação da mucosa vaginal no vestíbulo [...] anamnese a criança confirma o abuso. por parte da pessoa acima referida, usando apenas o dedo da mão, na entrada da vagina [...]

Portanto, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, não há como reformar a sentença, na medida em que há prova suficiente e segura para manter a condenação, pois que materialidade e autoria vêm claramente demonstradas no bojo da instrução processual, deve-se levar em consideração que a violência sexual nem sempre é visível, como no caso em tela, este consistiu em sexo oral, o que não deixa vestígios no corpo da vítima.

Ademais, é assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha. Neste sentido são os julgados desta E. 1ª Câmara Criminal Isolada:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de estupro, notadamente pelo laudo do exame de corpo de delito e pelas declarações da vítima, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. Inviável o pleito de aplicação da pena-base no mínimo legal, quando evidenciado que o patamar adotado resultou da avaliação negativa de uma circunstância judicial desfavorável, idoneamente, fundamentada. 3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.
TJPA - Apelação nº 0003057-40.2003.8.14.0401, Rel. Desª. Milton Nobre, julgado em 29/11/2016.

Incontroversas, portanto, a materialidade e a autoria do delito, resta incabível a absolvição do apelante.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso mantidas todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.